Tribunal: TJDFT
Processo: 0009079-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009079-90.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 76146304, o exequente atravessa petição para informar que o STF, no julgamento do Tema 1.360, afetou o ARE 1.491.413 ao rito da repercussão geral para discutir a necessidade de expedição de novo precatório para a complementação da diferença de correção monetária nos casos de depósito insuficiente decorrente de substituição de índices por alteração normativa. Aduz que o paradigma é aplicável ao caso. Afirma “(...) que não há que se falar em preclusão decorrente da eventual expedição ou até mesmo pagamento dos precatórios, pois nada impede que, em razão da substituição do índice de correção monetária (no caso, a TR pelo IPCA-E), sejam retificados ou expedidos requisitórios complementares (...)”. Consignou que “(...) os cálculos aplicaram de forma errônea a inconstitucional TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E (Tema 810/STF)”. Por fim, o SINDIRETA requereu a expedição de requisitórios complementares. O DISTRITO FEDERAL, embora intimado, não se manifestou nos autos (ID: 76986577 e 78129312). Pois bem. Os critérios de juros e de correção monetária aplicáveis aos cálculos estão entre as matérias examinadas abundantemente nesta execução, que se prolonga há quase 20 anos. Por isso, é oportuno pontuar as principais decisões proferidas e os conteúdos nelas apreciados. Conforme consignado na decisão de ID: 75945720, a presente execução foi extinta em relação à substituída SIMONE LUCIA DA SILVA em virtude da constatação de coisa julgada (ID: 11974292). Foi efetivado o pagamento dos requisitórios expedidos em favor dos substituídos remanescentes (ID: 17831542), contudo, o exequente insurgiu-se contra o valor depositado pelo DISTRITO FEDERAL, argumentando que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária nos cálculos elaborados, pugnando por sua revisão e nova intimação do devedor para depositar a diferença ainda não adimplida decorrente da substituição da TR pelo IPCA-E dos valores devidos aos substituídos (ID: 18442876). Na decisão de ID: 19700152, não foi acolhido o pedido de recálculo dos valores em virtude da preclusão da matéria e o presente processo de execução foi extinto pelo pagamento em relação aos substituídos SILVIA HELENA MOREIRA BARCELOS, SILVIA MARIA DA CONCEIÇÃO DANTAS, SILVIA SANTAGUIDA DE SOUZA, SILVIO FRED COELHO, SIMONE DA CUNHA ROCHA SANTOS, SIMONE DE MELO COSTA, SINVAL FRANCISCO DA SILVA, SIRIA BARROSO DE SOUSA FARIA e SIRLENE PEREIRA DE CARVALHO, com expedição de alvarás em favor daqueles servidores (ID: 20173544, 20174609, 20174612, 20174617, 20174622, 20174627, 20174633, 20174645), inclusive em favor do espólio da substituída SIRIA BARROSO DE SOUSA FERREIRA FARIA (ID: 37795925). Os honorários contratuais e de execução igualmente foram adimplidos (ID: 51687221) e a execução foi extinta pelo pagamento (ID: 53123725). Irresignado com a impossibilidade de mudança de índice de correção, o substituto processual interpôs diversos recursos quanto ao tema. Confira-se: 1) agravo interno (ID: 20694040), não provido (ID: 58674168); 2) embargos de declaração (ID: 59103310), desprovidos (ID: 63467117); 3) recurso especial (ID: 64445858); e 4) recurso extraordinário (ID: 64447212). Admitidos os recursos especial e extraordinário (ID: 66456731), o STJ não conheceu do recurso especial (ID: 75540666 – Pág. 5/11) e o STF negou seguimento ao recurso extraordinário (ID: 75540666 – Pág. 19/30). Combatido por agravo interno (ID: 75540666 – Pág. 32/41), o recurso teve provimento negado, restando assim ementado (ID: 75540666 – Pág. 46/64): EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR.ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL. IPCA-E. ART.1o-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. TEMA 1170 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No julgamento do Tema 1170, esta CORTE consignou que os consectários legais e processuais da obrigação principal são regulados pela lei vigente à época de sua incidência, pois a força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus, de modo que a alteração legislativa superveniente promovida pelo art. 1o-F da Lei 9.494/1997 incide de forma imediata nas situações jurídicas pendentes, incluídos aqueles em fase de execução, o que não ofende a coisa julgada pois respeita o princípio tempus regit actum. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi pago, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente sobre eventual saldo complementar em execução já extinta, assentando que os efeitos da inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997 somente alcançam os atos passíveis de revisão ou de impugnação, não alcançando o crédito que já foi satisfeito. 3. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no precedente paradigma supracitado e na hipótese dos autos, uma vez que, no tema de repercussão geral, decidiu-se sobre a atualização de débito em fase de execução; enquanto no presente caso concreto o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório que já foi expedido e quitado. Por esse motivo, inaplicável o Tema 1170 no caso presente. 4. A questão colocada no presente RE situa-se no âmbito normativo infraconstitucional, além de demandar exame de fatos. 5. Agravo interno a que se nega provimento. ACÓRDÃO: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. (RE 1540078 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 07-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-05-2025 PUBLIC 28-05-2025) Grifou-se. Inconformado, o Sindicato apresentou embargos de declaração no agravo interno no recurso extraordinário (ID: 75540666 – Pág. 65/70), que foram rejeitados (ID: 75540666 – Pág. 73/77),TRANSITANDO EM JULGADO a decisão que indeferiu a revisão dos créditos (substituição da TR pelo IPCA-E). Certificado o trânsito em julgado (ID: 75540666 – Pág. 78) os autos baixaram em definitivo à origem (ID: 75540666 – Pág. 79). Conclusos à relatoria (ID: 75722756), o exequente atravessou a petição de ID: 76146304, ora analisada. DECIDO. Conforme se depreende do relatório, a matéria referente à revisão dos cálculos, mediante a substituição do índice de correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade da TR (Temas 810 e 1.170 do STF), foi objeto de apreciação nesta execução, tendo transitado em julgado, e não comporta mais qualquer discussão, sob pena de ofensa à segurança jurídica e aos diversos outros princípios constitucionalmente previstos. A impossibilidade de revisar os cálculos, com aplicação do IPCA-E, tema levado pelo exequente à Suprema Corte, tornou-se imutável com o esgotamento dos recursos. Ocorreu, portanto, PRECLUSÃO PRO JUDICATO, haja vista que as alegações abordadas na petição de ID: 76146304 foram devidamente analisadas anteriormente nesta execução. A marcha processual se direciona ao fim, sem retrocessos, impedindo que o juízo decida novamente sobre as mesmas questões, nos termos do art. 505 do CPC. Ademais, não se está diante de nenhuma das hipóteses que excepciona a preclusão pro judicato, na medida em que não houve modificação no estado de direito, como pretende fazer crer o postulante, ao trazer o entendimento do STF no Tema 1.360 (ARE 1.491.413). Na petição atravessada (ID: 76146304), foi requerida a revisão dos cálculos, com base nos seguintes fundamentos: a) possibilidade de expedição de requisitórios complementares, em razão da substituição de índice de correção por alteração legislativa, à luz da tese definidora do Tema 1.360/STF; b) aplicação errônea da TR, conforme entendimento fixado no Tema 810/STF; e c) inexistência de preclusão na revisão dos cálculos após a expedição ou pagamento dos precatórios. O exequente agita argumentos exaustivamente apreciados. Confira-se. A) DA SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO O Sindicato alega que é possível “admitir a complementação do precatório quando há substituição de índices de correção monetária por alteração normativa”. De outro lado, demonstrou-se, em mais de uma oportunidade, que não é aplicável o entendimento outrora tratado na ADI 2.924, de relatoria do Min. Carlos Velloso, nestes autos já aludida e considerada, e agora ratificado no Tema 1.360 (ARE 1.491.413). Quanto ao índice de correção monetária a ser adotado, com a declaração de inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança às condenações da Fazenda Pública, decidiu o Ministro Luiz Fux, relator no RE 870.947/SE, em seu voto condutor, confirmado em sede de embargos de declaração: (...) A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425,entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. (g.n.). Ademais, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) passou a ser aplicado às condenações da Fazenda Pública em razão de entendimento jurisprudencial do Tema 810/STF, e como já manifestado nos acórdãos constantes nos autos, não é aplicável ao feito. Conforme disposto no julgamento do ARE 1.491.413 (Tema 1.360), fica permitida a complementação do crédito exequendo, nos casos de substituição de índice de correção por LEI superveniente. Nesse sentido, assentou-se expressamente na ementa: Ementa: Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Complementação de precatório. Substituição de índices. Possibilidade. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que rejeitou impugnação do Estado quanto à necessidade de expedição de novo precatório para a complementação de diferença de correção monetária. Isso ao fundamento de que é possível a complementação de depósito insuficiente nos casos de substituição de índices por força de lei. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o § 8o do art. 100 da Constituição, que veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, se aplica aos casos de depósito insuficiente decorrente de substituição de índices de correção monetária por alteração normativa. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que a vedação constitucional à expedição de precatórios complementares ou suplementares não se aplica às hipóteses de erro material e de inexatidão aritmética de cálculos de precatório expedido. 4. De igual forma, o Supremo admite a complementação de depósito insuficiente de precatório nos casos de substituição de índices de correção monetária por alteração legislativa. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. 5. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de expedição de precatório complementar ou suplementar exige o reexame de matéria fático-probatória (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória.” (ARE 1491413 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 26-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-362 DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024) Não houve, portanto, substituição de índices de correção monetária por alteração normativa. O caso concreto é distinto daquele tratado no Tema suscitado no petitório, além de não ser aplicável os Temas 810 e 1.170 do STF, como anteriormente decidido, em razão da preclusão. B) DO ERRO NOS CÁLCULOS PELA APLICAÇÃO DA TR (TEMA 810/STF) O SINDIRETA/DF aduziu que “(...) os cálculos aplicaram de forma errônea a inconstitucional TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E (Tema 810/STF)”. Não se está diante de erro de cálculo, mas tão somente da utilização, na elaboração dos cálculos, de índice vigente à época, atendendo ao que dispõe o art. 322, §1o, do CPC, dado que se integrou ao crédito recebido os juros legais e a correção monetária. O próprio sindicato reconhece que foi aplicado o índice de atualização vigente naquele momento. Veja-se: (...) Registre-se, por fim, que o e. relator não observou que não se poderia exigir do agravante outra postura senão a concordância com os cálculos realizados com a aplicação da TR, porque este era o índice vigente, à época. (ID: 20694040 - Pág. 6 – grifou-se) C) DA PRECLUSÃO PELO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO O postulante alega que não há “falar em preclusão decorrente da eventual expedição ou até mesmo pagamento dos precatórios (...)”. Noutro giro, em diversas decisões já se demostrou que a preclusão recaiu sobre a discussão do índice de correção porque impugnado após a extinção da execução pelo pagamento. Confira-se alguns trechos dos pronunciamentos feitos nestes autos quanto à questão da preclusão (ID: 19700152 e 58674168): “(...) Conforme comprovam os documentos ID: 17831542, houve o adimplemento das requisições de pequeno valor em benefício de SILVIA MARIA DA CONCEICAO DANTAS, SILVIA HELENA MOREIRA BARCELOS, SILVIA SANTAGUIDA DE SOUZA, SILVIO FRED COELHO, SIMONE DA CUNHA ROCHA SANTOS, SIMONE DE MELO COSTA, SINVAL FRANCISCO DA SILVA, SIRIA BARROSO DE SOUSA FERREIRA e SIRLENE PEREIRA DE CARVALHO, razão pela qual não cabe o recálculo dos valores que foram homologados com a concordância do exequente e não impugnados tempestivamente (ID 11974098). No cotejo das datas, verifica-se que o exequente se insurgiu em relação aos cálculos em data posterior ao pagamento dos créditos. Dessa forma, os valores foram objurgados após a preclusão nos autos, o que impossibilita a inovação da pretensão executória. Ademais, convocado no ID: 16461125 para indicar as providências que entendesse cabíveis, o exequente limitou-se, na oportunidade, a requerer “a retificação do requisitório de ID 11974305, com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento) deferido em decisão de ID 11974245, e a expedição do requisitório relativo aos honorários da execução, em virtude do cancelamento do PCT no 2010.00.2.006767-3” (ID: 16866898). Desta feita, os valores depositados pelo Distrito Federal são os efetivamente devidos. (...)” “(...) Entendo que a impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos da execução até o pagamento (art. 924 do CPC). Não se olvide do entendimento consolidado pela Corte Suprema de que é admissível a expedição de precatório complementar nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização[1]. A oposição ao valor do crédito exequendo, no entanto, deve ocorrer, para ser deferido nos próprios autos da execução, antes da quitação da obrigação, pois o artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago. Diante disso, considerando que as declarações de inconstitucionalidade não têm o condão automático de desconstituir a coisa julgada ou as questões preclusas e tendo em vista que os cálculos podem ser discutidos até a quitação, a tese fixada no RE 870.947/SE não enseja o recálculo de todas as condenações da Fazenda Pública que utilizaram o índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária. (...) . No cotejo das datas, verifica-se que o exequente postulou a revisão dos cálculos após realizado o pagamento do requisitório (ID: 17831542). Dessa forma, os valores foram objurgados após a preclusão nos autos. (...) Dessa forma, não se está diante de erro de cálculo ou presunção de renúncia, como aduz o recorrente, mas tão somente da utilização, na elaboração dos cálculos, de índice vigente à época, atendendo ao que dispõe o art. 322, §1o, do CPC, na medida em que se integrou ao crédito recebido os juros legais e a correção monetária. (...)” Cabe esclarecer que a preclusão pro judicato mencionada é distinta da preclusão temporal da pretensão de revisar os cálculos após a extinção do pagamento. Nos autos, ocorreram ambas. Como exposto no feito, a pretensão do exequente novamente é revisar obrigação extinta pelo pagamento, com a inscrição de quantias resultantes da substituição da TR pelo IPCA-E, como índice de correção monetária, em requisitório complementar, ou seja, o credor busca a inovação da pretensão executória quando já satisfeito o crédito. Há vedação legal do revolvimento sobre o mesmo assunto, consoante estabelece o artigo 507 do CPC, in verbis: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Portanto, a causa de pedir e o pedido não são novos. Trata-se apenas de um inconformismo que já ensejou 5 anos de movimentação processual após o adimplemento das obrigações pelo devedor, o que gera a perpetuação do processo. Ademais, a via eleita pelo exequente não é adequada. Não é possível, por simples petição, o reexame de matéria transitada em julgado. Ressalto que discutir temáticas preclusas ou acobertadas pelo trânsito em julgado, quanto às quais não se possui interesse de agir, pode se mostrar atentatório à dignidade da Justiça, conforme dispõe o artigo 774, parágrafo único, do CPC e até mesmo litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do Estatuto Processual. Diante do exposto, indefiro o pedido de ID: 76146304. Preclusa esta decisão, por estarem todos os créditos extintos pelo pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC,ARQUIVE-SE A EXECUÇÃO em definitivo. Sem custas, ante à isenção legal em benefício do Distrito Federal. Brasília, 17 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR